Tribunal: STF
Processo: HC 244405
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. G. Q. e V. G. Q., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 189.255/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal. Sobreveio a prolação de pronúncia em desfavor dos acusados, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “a) conceda MEDIDA LIMINAR, ante a existência de “fumus boni iuris” e “periculum in mora” e restando exaustivamente demonstrado o constrangimento ilegal, para recolher o mandado de prisão preventiva dos Pacientes MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ; 



    b) Subsidiariamente, seja substituída a cautelar de prisão imposta aos Pacientes por outras diversas da prisão, eis que suficientes para se resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública 



    c) a oitiva da Douta Procuradoria Geral da República Justiça na condição de custos legis; 



    d) a ordem de habeas corpus consolidando a liminar em favor dos Pacientes MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, para mantê-los em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT . NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGRAVANTES EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que os agravantes são apontados como autores intelectuais da vingança planejada em desfavor dos membros da família D. Consta que o delito ocorreu em plena luz do dia, na Feira do Produtor do Paranoá, com grande circulação de pessoas, sendo as vítimas alvejadas por diversos disparos de arma de fogo que resultou no óbito de uma delas. Além disso, os recorrentes somente teriam sido encontrados após a expedição dos mandados de prisão temporária. 



    4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    5. Inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agravantes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    6. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 



    7. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, de modo que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme o voto do Ministro Relator, a decretação da prisão preventiva dos pacientes foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente